Tribunal: TJDFT
Processo: 0742680-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742680-52.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA APELADO: VIP JET EMBARCACOES E COMERCIO EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por I.M.S.O. ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 31833864, pela qual o d. Magistrado sentenciante extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta pela ora apelante em desfavor de VIP JET EMBARCACOES E COMERCIO EIRELI – ME. Após a interposição da Apelação Cível, a autora peticionou nos autos (ID 31937541), manifestando a desistência do recurso, tendo em vista a celebração de acordo pelas partes litigantes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 31937250). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora